Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703918-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PLEITO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS UNILATERAIS QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O d. Juízo sentenciante analisou minuciosamente as provas dos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. As questões versadas nos autos se relacionam à definição da legalidade dos índices aplicados e das movimentações realizadas na conta PASEP, não demandando necessária atribuição técnica pericial. Desse modo, a dilação probatória se revela desnecessária para o equacionamento da controvérsia em exame, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 4. A petição inicial somente pode ser considerada inepta quando de sua análise não se puder identificar o pedido, a causa de pedir, bem como da narração dos fatos não decorrer logicamente pedido juridicamente amparado pelo ordenamento jurídico, situações inexistentes na espécie. 5. A prejudicial de prescrição foi rejeitada na r. sentença, matéria não impugnada via recurso próprio pelo réu apelado, que se valeu das contrarrazões ao recurso interposto pela autora para suscitá-los. “Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, apesar de afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse recursal deste para fazer prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a interposição de recurso apenas pelo autor não acarreta a preclusão consumativa da matéria naquele momento processual, porquanto contra eventual decisão de provimento, caberá recurso pelo réu, no qual será possível reiterar a tese de prescrição afastada na sentença.” (REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) 6. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 7. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. 7.1. No caso, a planilha apresentada pela autora não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, sendo de rigor a improcedência dos pedidos vertidos na exordial. 8. O caso dos autos não cuida de ação civil pública ou ação coletiva que tenha por objeto relação de consumo, motivo pelo qual mostra-se aplicável a regra geral do art. 85 do CPC em relação aos honorários de sucumbência, não incidindo qualquer outra legislação especial. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 do CPC, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial; c) artigos 338, caput, 339, caput, e 373, inciso I, todos do CPC, 2o, caput, 3o, caput e § 2o, e 14, § 3o, incisos I e II, todos da Lei 8.078/90, e 5°, inciso XXII, e 6o, inciso VIII, ambos da Constituição Federal, asseverando que o Banco do Brasil é responsável pela aplicação dos índices defasados, mesmo que o tenha feito seguindo a tabela apresentada pelo Conselho Diretor do PASEP. Acrescenta que há parcela de responsabilidade por má gestão nas aplicações e eventuais desfalques. Discorre sobre o Tema 1.150/STJ. Alega que a inversão do ônus da prova é cabível no presente caso ante a verossimilhança da alegação da ora recorrente e a sua hipossuficiência técnica, jurídica e econômica diante do banco recorrido. Ressalta que não havendo perícia, a apresentação dos cálculos competiria ao banco, a quem incumbe demonstrar se os valores depositados estariam ou não corretos. Indica enriquecimento ilícito da instituição bancária. Defende a aplicação da legislação consumerista. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR e TJ/PE; d) artigo 18 da Lei 7.347/85, insurgindo-se contra a condenação em honorários e custas ante a isenção legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.567.387/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 12/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 5°, incisos XXII e LV, e 6o, inciso VIII, ambos da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Também não cabe subir o inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 338, caput, 339, caput, 369, e 373, inciso I, todos do CPC, 2o, caput, 3o, caput e § 2o, e 14, § 3o, incisos I e II, todos da Lei 8.078/90, e 18 da Lei 7.347/85, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, as questões versadas se relacionam à definição da legalidade dos índices aplicados e das movimentações realizadas na conta PASEP, não demandando necessária atribuição técnica pericial. Desse modo, a dilação probatória se revela desnecessária para o equacionamento da controvérsia em exame, não havendo que se falar em cerceamento de defesa [...] Contudo, a relação havida entre o Banco do Brasil S. A. e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no CDC, tendo em vista que o Banco do Brasil S. A., por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa [...] De regra, conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, recaindo sobre o réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. A associação autora apelante juntou, como prova inicial, memória de cálculo no qual entendeu como devido ao associado José Maria dos Santos Silva o valor de R$ 22.899,17 (ID 62502005, pág. 10), por força de suposto erro no creditamento dos juros, correção monetária e rendimentos de operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. Do próprio cálculo trazido pela autora com a inicial (ID 62502005, pág. 10), como paradigma, para demonstração de diferenças a serem recebidas, pode-se verificar que não foram utilizados os índices oficiais para a atualização da conta. Acerca dos cálculos, a legislação é clara no sentido de que os juros remuneratórios de 3% (três por cento) incidem anualmente. Já em relação à correção monetária, deve ser observado os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Portanto, não é possível, a partir do mencionado cálculo apresentado na inicial, extrair as apontadas irregularidades na conta vinculada ao PASEP [...] Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares, o que não restou evidenciado no caso dos autos [...] Com efeito, à míngua de efetiva demonstração do suposto erro no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em conta individual do PASEP, segundo o preceptivo inserto no art. 373, inciso I, do CPC, carece de suporte fático o pedido da autora de condenação do Banco réu em indenização pelos danos suscitados na espécie, razão pela qual a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe [...] O caso dos autos não cuida de ação civil pública, nem de ação coletiva, que tenha por objeto relação de consumo, motivo pelo qual mostra-se aplicável a regra geral do art. 85 do CPC, não incidindo qualquer outra legislação especial” (Id 62887234). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016